Tribunal: STF
Processo: RHC 67441
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-07
Data de publicação: 1989-04-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'TROTOIR'. SALVO-CONDUTO. E DIREITO INDISPENSAVEL
DA RECORRENTE NÃO SER PRESA SENAO POR ORDEM FUNDAMENTADA DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE OU EM FLAGRANTE (CF, ARTIGO 5.,
INCISO LXI), O QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
PREVENTIVO OU REPRESSIVO DO FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, SEGUNDO
AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES, RESPONDENDO ESTE PELOS ABUSOS
QUE COMETER.
RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO PARA ASSEGURAR A GARANTIA
CONSTITUCIONAL ACIMA REFERIDA.